Tribunal: CARF
Processo: 10580.722379/2014-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU PRÓPRIO CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está instruída com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação, não há que se falar em cerceamento de direito de defesa ou lesão à legalidade, demonstrado inclusive que os autos estiveram à disposição do contribuinte, inclusive com obtenção de cópia integral dos autos.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. GLOSA.
Resta mantida a glosa de despesas não havendo comprovação com documentos hábeis e idôneos da necessidade da despesa, ante a atividade realizada pelo contribuinte.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. SÚMULA CARF.
A partir de 2007, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) conforme Súmula CARF 147.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais conforme Súmula CARF 28.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722379/2014-96
ACÓRDÃO
2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIEL DE JESUS TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE
NULIDADE INSTRUÍDA COM ELEMENTOS DE PROVA EM SEU PRÓPRIO
CORPO. AUTOS À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS. INOCORRÊNCIA.
Constatada que a arguição de nulidade, em seu próprio corpo está
instruída com cópia dos textos e documentos que embasam a acusação,
não há que se falar em cerceamento de direito de defesa ou lesão à
legalidade, demonstrado inclusive que os autos estiveram à disposição do
contribuinte, inclusive com obtenção de cópia integral dos autos.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
GLOSA.
Resta mantida a glosa de despesas não havendo comprovação com
documentos hábeis e idôneos da necessidade da despesa, ante a atividade
realizada pelo contribuinte.
MULTA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. SÚMULA CARF.
A partir de 2007, passou a existir a previsão específica de incidência da
multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%) conforme Súmula CARF 147.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO.
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais conforme Súmula CARF 28.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
desqualificar a multa de ofício, reduzindo ao patamar de 75%. Vencida a conselheira Vanessa
Kaeda Bulara de Andrade (relatora), que deu provimento parcial para limitar a multa de ofício ao
percentual de 100%, em face da retroatividade benéfica da lei superveniente. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Débora Fofano dos Santos. Os conselheiros Carlos Eduardo
Fagundes de Paula e Yendis Rodrigues Costa manifestaram a intenção de apresentar declaração de
voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Assinado Digitalmente
Débora Fofano dos Santos –Redatora designada

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Debora Fofano dos Santos (substituto[a] integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)Ausente(s) o
conselheiro(a) Jose Marcio Bittes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Debora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de fls. 839/870, para cobrança de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2011, ano-calendário 2010, no valor total de R$ 1.053.019,10, incluídos
multa de ofício de 150%, multa isolada e juros de mora calculados até 04/2014.
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
3
Houve representação fiscal para fins penais.
Conforme constou na decisão de piso, a ciência do contribuinte sobre a autuação se
deu por Edital, após tentativas infrutíferas de ciência no seu domicílio fiscal, “do Termo de início
de fiscalização, às fls. 11/15, onde foi instado a informar, relativamente ao ano-calendário 2010,
os valores mensais recebidos de pessoas físicas, os valores mensais de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas, apresentar cópias dos comprovantes de pagamentos fornecidos
pelas fontes pagadoras e apresentar o Livro Caixa, corroborado pelos documentos pertinentes.”
Houve impugnação de fls. 1181/1195.
Sobreveio acordão de fls. 1774/1789 que, por maioria de votos, julgou procedente
em parte a impugnação, mantendo parte remanescente da cobrança. Do referido remanescente,
uma parte foi objeto de parcelamento, pelo contribuinte, alocada no PAF 18208-085.058/2015-49
(fls. 2029/2031). A parte mantida do crédito tributário foi objeto de recurso voluntário (fls.
1797/1811), com juntada de documentos. Alegou-se:
(i) em preliminares, nulidade do auto em razão de ferir o princípio da legalidade por
não observar a Portaria MF/SRF 6.087, de 21 de novembro de 2005, que regula os procedimentos
fiscais;
(ii) no mérito, alegou que:
(a) na condição de advogado trabalhista em pleno exercício de sua profissão,
exercendo-a como profissional liberal em parceira e consórcio com outros advogados, aufere
rendimentos e, apesar de documentar despesas de custeio lançadas em "livro caixa próprio,
juntamente com as notas fiscais e recibos, foram glosadas indevidamente.
(b) discorre sobre o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade,
( c) pedido de perícia e diligência que foi ignorado,
(d) sobre a multa de ofício agravada, que a fiscal não pode "presumir" que o
impugnante agiu dolosamente por mera estatística, como demonstra em "GRÁFICO". Tão somente
por ter apurado em diligência rendimentos superiores ao declarado, nem SUPOR a intenção de
prejudicar ou agir dolosamente, tendo o recorrente, em 18.03.2014, apresentado resposta aos
questionamentos da fiscal,
(e) da multa de 50% ser confiscatória, à título de não recolhimento do carnê leão,
(f) seja anulada e arquivada a representação fiscal para fins penais.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Relatora
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
4

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
PRELIMINARES

1. Nulidade do auto de infração por inobservância de norma - Princípio da Legalidade

O recorrente alega:
i.
ter sido intimado do procedimento fiscal em 01/11/2013,
ii.
que referido procedimento (com duração de até 120 dias) teve como data
de encerramento o dia 06/05/2014,
iii.
que não houve prorrogação do MPF como prevê o art. 13 da Portaria
6.087/2005
iv.
que o agente fazendário responsável pelo procedimento fiscal não forneceu,
no primeiro ato de ofício praticado, o Demonstrativo de Emissão e
Prorrogação, contendo o MPF emitido e as prorrogações efetuadas.

Em que pesem as alegações do recorrente, acerca da nulidade do procedimento
fiscal em razão de omissão de entrega do demonstrativo de emissão e de prorrogação do
procedimento fiscal, não há pertinência. Destaco a própria decisão de piso (fls. 1780):
“Observa-se que o auto de infração foi lavrado sob a ordem do MPF no
05.1.01.00-2013-00934-1, identificado no Termo de início do procedimento
fiscal, às fls. 11, com a disponibilização do código de acesso no 10853909,
emitido em 21/10/2013, com validade de prorrogações até 18/06/2014, às fls.
1.768.
Verifica-se ainda que o contribuinte foi cientificado por meio postal do Termo de
início do procedimento fiscal e da existência do MPF no 05.1.01.00-2013-00934-1
em 06/11/2013, às fls. 15, tendo sido reintimado duas vezes e em resposta de
24/01/2014 fez referência ao MPF no 05.1.01.00-2013-00934-1, às fls. 670.
Assim, não resta dúvida de que o contribuinte foi devidamente cientificado do
MPF e mediante o código de acesso que lhe foi disponibilizado no referido
instrumento, poderia verificar a validade e autenticidade do MPF, por meio de
consulta na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet (anexada
às fls. 1.768), que lhe permite verificar o período e tributo objeto de fiscalização, o
auditor responsável pela execução do procedimento e o prazo para sua
conclusão.” – destaques desta Relatora
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
5

Ademais, em razão de reiteradas decisões no mesmo sentido1, o CARF sumulou o
tema no sentido de que a irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não
acarreta a nulidade do lançamento. Destaco e aplico, desde já, a Súmula CARF 171, aprovada pelo
Pleno em sessão de 06/08/2021, com vigência em 16/08/2021:

“Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).”

Quanto aos atos proferidos durante o processo administrativo tributário, não se
comprovou prejuízo ao contribuinte. Verifica-se que o processo em si foi instruído com a
documentação que embasou a acusação, os autos estiveram à disposição do Interessado, inclusive
se necessário, com obtenção de cópia integral dos autos.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

MÉRITO

2. Glosa indevida de despesas de custeio
O recorrente teve seis tipos de despesas de custeio glosadas, a serem:
i.
de salário (que seriam parceiros e não autônimos ou empregados),
ii.
de pequeno valor (que não haveria recibos/notas fiscais, mas apenas
anotações),
iii.
em nome de terceiros (apesar de serem contas de consumo, não foram
comprovados se tratar de uso na atividade do recorrente),
iv.
com material de escritório (cupons fiscais ou notas fiscais sem identificação
do consumidor),
v.
gasto com depósito (comprovante não especificou os serviços prestados),
vi.
com TV Hbuster e material de informática (não são despesas de custeio)

1 Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-003.397,1301-004.043, 1302-004.407,
1401-003.974, 1402-003.702, 2201-006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
6
Com base na documentação dos autos e o recurso reiterar as mesmas razões da
defesa, mantenho a decisão de piso, com base no art. 114, §12, I do RICARF, que possibilita a este
julgador fundamentar a decisão, mediante declaração de concordância com os fundamentos da
decisão recorrida.
Assim, mantenho a glosa das despesas de custeio pelas razões já apontadas nas fls.
1783/1785, que reproduzo a seguir:
“(...)
III.1. Despesas com salário
O contribuinte foi intimado a apresentar comprovação de vínculo empregatício
com os funcionários que utilizou na dedução como despesas com salários no Livro
Caixa, meses de janeiro a dezembro de 2010, tendo apresentado dentre outros
documentos, contratos de parceria celebrados com Leonardo Bispo Ferreira,
Danilo de Jesus Teixeira e Hugo Cezar da Silva Teixeira, juntamente com recibos
de adiantamento de honorários pagos aos “parceiros”.
Necessário verificar se esses pagamentos se enquadram no grupo relativo à
“remuneração paga a terceiros”, constante do art. 75, inciso I. O entendimento é
de salário pago em retribuição ao trabalho prestado bem como os respectivos
encargos, decorrentes de vínculo empregatício, razão pela qual não se enquadram
os pagamentos de honorários a parceiros nesse dispositivo legal.
Esclareça-se, ainda, que podem ser deduzidos os pagamentos efetuados a
terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora (art. 75, III).
De acordo com o Parecer Normativo CST no 392/70, no recibo de tais pagamentos
deve ser especificada a natureza dos serviços citados, para que seja possível a
verificação de sua necessidade para a percepção dos rendimentos declarados, e
consequente caracterização como despesa dedutível da forma definida pelo inciso
III do art. 6o da Lei no 8.134, de 27/12/1990.
É importante esclarecer que a expressão “despesas necessárias” deve aí ser
entendida como “despesas indispensáveis”, e não apenas “convenientes”. Assim
sendo é que a opção do contribuinte de contratar outros profissionais para
atuarem em conjunto nas causas trabalhistas, não pode ser confundida com
“necessidade”, nos termos expostos, visto se tratar de pessoas físicas que
decidiram se unir para atuar em conjunto nos processos judiciais, cada uma
mantendo sua qualidade de profissional autônomo.
Vê-se que no caso, os recibos de pagamento de adiantamentos de honorários e
contratos de “parceria”, às fls. 978/1144, referem-se a rateio dos honorários
entre as partes no exercício de atividades de advocacia no escritório do
contribuinte.
Ora, os pagamentos efetuados pelo contribuinte aos seus “parceiros” nada mais é
que o repasse das receitas auferidas pelas partes, na proporção que lhes cabia,
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
7
não sendo possível sua dedução como despesa com pessoal, por falta de amparo
legal.
Frise-se que a fiscalização considerou como omissão na Tabela I (valores não
escriturados no Livro Caixa), às fls. 842, o valor constante dos recibos
apresentados pelos diligenciados, no percentual cabível ao contribuinte a título de
honorários advocatícios.
Em relação à Tabela II (valores escriturados em Livro Caixa), deve-se efetuar o
ajuste na omissão apurada, com base nas provas coligidas pela fiscalização, tendo
em vista que os recibos anexados ao processo comprovam que o contribuinte em
alguns casos, incluiu os honorários dos outros advogados como rendimentos em
seu Livro Caixa, conforme descrito abaixo:
(...)
Assim, a diferença apurada nos referidos meses deve ser alterada, conforme
planilha demonstrativa anexa ao presente acórdão, às fls. 1772/1773.
Quanto aos pagamentos efetuados à secretária e ao estagiário também deve ser
mantida a glosa por falta de comprovação do vínculo empregatício.
III.2. Despesas de pequeno valor
O contribuinte em resposta à intimação para comprovar gastos com
correspondência, serviço de informática, táxi, combustível e material de
escritório, informou que por se tratar de serviços de pequeno valor, não foram
emitidos recibos ou notas fiscais, controlando os gastos apenas com anotações.
Desta forma, ainda que admitidas diversas dessas despesas como necessárias à
percepção das receitas decorrentes da prestação de serviços de advocacia, o
contribuinte deixou de apresentar prova documental das mesmas, razão pela qual
se mantém a glosa.
III.3. Despesas em nome de terceiros
As despesas dedutíveis devem ser aquelas incorridas pelo contribuinte,
comprovada por documentos contendo a identificação completa do consumidor e
desde que indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, mantendo-se, portanto, a glosa das despesas com luz, aluguel,
condomínio, IPTU, telefone, por estarem em nome de terceiros, às fls. 1271/1273,
1277/1278, 1282/1300, 1307/1309 1315/1317, 1320/1321, 1323, 1325,
1331/1337, 1342/1344, 1351/1353, 1358/1360, 1365, 1369, 1374/1376,
1381/1382, 1391/1393, 1398/1402, 1405/1406, 1416/1421, 1429/1430.
O contribuinte poderia ter apresentado contrato de aluguel das salas 128 e 129,
situadas na Avenida Antonio Carlos Magalhães, 1034, por exemplo, para
comprovar que ainda que em nome de terceiros, diversos desses gastos foram
ônus suportados pelo próprio impugnante e mesmo intimado e reintimado não
apresentou à fiscalização os referidos contratos. Além disso, os boletos de
cobrança do aluguel pago à Construtora Pinheiro tem como locatário o Sr. Jorge
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
8
Francisco Medauar Filho, a quem caberia a dedução de tal despesa se
comprovada.
III.4. Despesas com material de escritório
Foram apresentados cupons fiscais ou notas fiscais sem identificação do
consumidor, por isso não aceitas como comprobatórios de despesas do Livro
Caixa, já que não provada ter sido efetuada pelo contribuinte.
III.5. Recibos de depósito
Não restou provado a que título ocorreu o pagamento, já que o comprovante de
depósito não especifica os serviços prestados e tampouco comprova sua natureza
de despesa de custeio.
III. 6. Glosa TV Hbuster e material de informática
Não se enquadra como despesa de custeio, os bens duráveis do ativo permanente
com vida útil superior a um ano, como é o caso da TV e os materiais de
informática, devendo ser mantida a glosa.”

3. Inobservância do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade
O tema alegado já foi sumulado por este Tribunal, razão pela qual, não conheço do
recurso, nesta parte, aplicando de imediato a Súmula 2, com base no art. 114, §12, II, do RICARF:

Súmula CARF no 22
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

4. Produção de provas – pedido de perícia e diligência ignorado
Da mesma forma que o item anterior, o tema alegado já foi sumulado por este
Tribunal, razão pela qual mantenho a decisão de piso e aplico de imediato a Súmula 2, com base
no art. 114, §12, II, do RICARF:

Súmula CARF no 1633

2 Aprovada pelo Pleno em 2006 e acórdãos precedentes: no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
3 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021 com efeito vinculante, conforme Portaria
ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021 e acórdãos precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256,
2202-004.120, 2401-007.444, 1401-002.007, 2401-006.103, 1301-003.768, 2401-007.154 e 2202-005.304.
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
9
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

5. Multa qualificada de ofício
O recorrente alega que a fiscal não pode "presumir" que houve ação de forma
dolosa, “por mera estatística”, como demonstra em "GRÁFICO".
Em que pesem tais alegações, em verdade, não se tratou de mera estatística, mas
aferição do montante recebido pelo recorrente versus o quanto foi, de fato, declarado, em DIRPF.
Da leitura do Termo de Verificação Fiscal, especificamente às fls. 841/844 e fls.
853/855, a meu ver, restou demonstrado o dolo do contribuinte, na medida em que, ao deixar de
declarar, um percentual relevante em relação aos rendimentos que se recebeu, sem justificar a
origem, agiu realmente, com a intenção para tal; assumiu o risco da ação, no conceito puramente,
do dolo. Resta clara a intenção de que a não declaração da (maioria) de seus rendimentos obtidos
pela atuação como advogado, foi intencional e não mero erro de preenchimento, escusável.
Com base na documentação dos autos e o recurso reiterar as mesmas razões da
defesa, mantenho a decisão de piso, mas aplico a redução do percentual da multa qualificada de
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
original alterada pelo art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, com base também na alínea “c” do inc. II
do art. 106 do Código Tributário Nacional.

6. Natureza confiscatória da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão (50%)
Da mesma forma que o item 04 acima, o tema alegado já foi sumulado por este
Tribunal, razão pela qual mantenho a decisão de piso e aplico de imediato a Súmula 147, com base
no art. 114, §12, II, do RICARF:

Súmula CARF no 1474
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

4 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019 com efeito vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020. Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
10
7. Anulação e arquivamento da representação fiscal para fins penais
Da mesma forma que o item acima, o tema alegado já foi sumulado por este
Tribunal, razão pela qual mantenho a decisão de piso e aplico de imediato a Súmula 28, com base
no art. 114, §12, II, do RICARF:
Súmula CARF no 285
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e
no mérito, dou parcial provimento para reduzir o percentual da multa qualificada lançada em
150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a alteração
dada pela lei no 14.689, de 2023.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Débora Fófano dos Santos, redatora designada
Não obstante as razões e fundamentos legais do voto da conselheira relatora, fui
designada a apresentar a redação do voto vencedor especificamente em relação à multa de ofício
qualificada.
Em seu recurso o Recorrente defende que (fl. 1.802 e pág. PDF 1.800):
(...)
A fiscal não pode "presumir" que o impugnante agiu dolosamente por mera
estatística, como demonstra em "GRÁFICO". Tão somente por ter apurado em
diligência rendimentos superiores ao declarado. Assim como não pode SUPOR
que o impugnante fez com intuito de prejudicar ou agir dolosamente.
(...)

5 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 com efeitos vinculantes, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010 e Acórdãos Precedentes: no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-78848, de 09/11/2005 Acórdão
no 106-13820, de 18/02/2004.

Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
11
Inicialmente convém trazer à colação o motivo ensejador da qualificação da multa
de ofício apontado no Relatório Fiscal e reproduzido no excerto abaixo (fls. 853/854):
(...)
7— MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
De acordo com o relatado no item 3 do presente Termo de Verificação Fiscal, após
todos os procedimentos adotados não restam dúvidas quanto à prática de
infração fundamentada na apresentação de Declarações de Ajuste Anual,
omitindo receita com a finalidade de redução da base de cálculo do imposto de
renda. Esta prática tinha como intuito diminuir o imposto a pagar.
Restou comprovado nos autos que o fiscalizado omitiu rendimentos que deveriam
constar em sua declaração de ajuste anual de imposto de renda pessoa física, no
momento em que sistematicamente omitiu o recebimento de honorários de
várias ações judiciais nas quais atou como advogado no curso do ano-calendário
de 2010.
Os contribuintes, pessoas físicas, estão obrigados, dentro de pré-definidas
hipóteses, a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações
financeiras, tanto que apresentam regularmente declarações de rendimentos,
sendo as informações nelas prestadas de sua exclusiva responsabilidade. Quanto
à qualificação das multas de ofício, a Lei n° 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007, estabelece:
(...)
Consideramos que fica evidenciado o intuito de fraude, na medida em que o
contribuinte não declarou a totalidade de seus rendimentos omitindo total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de
direito público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do
pagamento de tributos devidos por lei.
No gráfico abaixo fica demonstrado que o fiscalizado deixou de oferecer a
tributação do imposto de renda 69% dos rendimentos auferidos de pessoas físicas
no ano-calendário de 2010.
(...)
Assim, nesta situação, efetuamos o lançamento de ofício com a aplicação da
multa de 150%, sobre os rendimentos que foram omitidos pelo fiscalizados em
vários meses do ano-calendário de 2010, conforme determina o inciso II do artigo
957 do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99 — Decreto 3.000 (art. 44, § 1°,
da Lei 9.430/96) onde está estabelecido que nos casos de evidente intuito de
fraude, definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, cabe a aplicação da
multa de 150%, sem prejuízo da devida Representação Fiscal para Fins Penais, por
ter ocorrido, em tese, o crime contra a ordem tributária.
(...)
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
12
Extrai-se da reprodução acima que o que motivou a autoridade lançadora a aplicar
a multa de ofício duplicada, no percentual de 150%, resumiu-se tão-somente no fato do
contribuinte ter deixado de oferecer à tributação parte substancial de seus rendimentos auferidos
de pessoa física. Ou seja, não houve por parte do fisco a comprovação do evidente intuito fraude
por parte do sujeito passivo, apto a ser enquadrado em uma das situações dos referidos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
Neste sentido, aliás, é o teor da Súmula CARF no 14, abaixo reproduzido, de
observância obrigatória por parte dos membros deste Colegiado, a teor do disposto artigo 123, §
4o do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de
20236:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
De se ressaltar que a referida súmula não estabelece um percentual mínimo ou
máximo para que a omissão de rendimentos seja passível de qualificação de multa. O único
requisito a ser cumprido é a necessidade de comprovação, por parte da autoridade lançadora, do
evidente intuito de fraude do contribuinte, o que não se verificou nos presentes autos.
Em vista destas considerações, a multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de
75%.
Conclusão
Por todo o exposto e tudo que consta dos autos, voto em dar provimento parcial ao
recurso voluntário para reduzir a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula

6 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
13
Em que pese a notável fundamentação exarada pela i. relatora, tenho que merecem
destaque e plausibilidade as considerações feitas no voto divergente pela i. conselheira Débora
Fófano dos Santos, especialmente no que concerne à apuração e comprovação da conduta dolosa
do contribuinte recorrente, à luz do caso concreto.
Nesse sentir, tenho por pertinente considerar que a imposição da multa qualificada
deve ser feita com extrema cautela.
Do ponto de vista jurídico, o artigo 112 do CTN determina que, em caso de dúvida, a
interpretação mais favorável ao acusado deve prevalecer.
Além disso, o dolo não pode ser presumido, devendo ser devidamente comprovado.
Sob o aspecto probatório, os indícios apresentados foram baseados em meros dados gráficos,
despidos de provas robustas ou até mesmo indícios da conduta dolosa, eis que não vislumbro
evidências objetivas que demonstrem, de forma incontestável, o dolo do recorrente.
A jurisprudência do CARF estabelece que a aplicação da multa qualificada, prevista
no artigo 44, II, da Lei no 9.430/96, somente é justificada quando há claro intuito de fraude,
conforme definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Como fundamentado no voto divergente, a Súmula no 14 do CARF reforça que a
mera omissão de rendimentos, sem comprovação do dolo, não pode levar à qualificação da multa.
Diante disso, entendo, assim como exposto no voto divergente que multa deve ser
desqualificada, aplicando-se apenas a multa de ofício regular de 75%, ao invés da multa
qualificada.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de PaulaDECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa

1. Cuida-se de recurso interposto, mas esta declaração de voto se “limitará” contra
lançamento de ofício com aplicação de multa qualificada no percentual de 150%, com
fundamento no art. 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/96, em razão da omissão de
rendimentos percebidos de pessoas físicas, no exercício da advocacia.

2. A autoridade fiscal entendeu configurado o dolo do contribuinte, e, por consequência,
aplicável a penalidade agravada, sob a justificativa de que a omissão foi substancial e sem
justificativa documental.

Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
14
3. Com a devida vênia, divirjo integralmente da conclusão exposta no voto condutor, por
violar frontalmente princípios constitucionais tributários e por não observar os requisitos
legais estritos para a configuração da multa qualificada.

DA CONFIGURAÇÃO LEGAL DA MULTA QUALIFICADA: NECESSIDADE DE CONDUTA
DOLOSA ESPECÍFICA

4. Nos termos da legislação de regência — especialmente os artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64 —, a aplicação da multa qualificada exige mais do que a constatação de omissão
de rendimentos ou simples inconsistências nas declarações fiscais. Exige a comprovação
cabal de conduta dolosa, consciente, deliberada, voltada à prática de sonegação, fraude
ou conluio.

5. Esse elemento subjetivo deve ser demonstrado de forma inequívoca, mediante prova nos
autos de conduta que transcenda a infração tributária ordinária. Não se trata de presunção
de dolo por volume ou por “estatística”, mas da necessidade de descrição clara de atos
fraudulentos, utilização de meios artificiais, falsidade material ou ideológica, interposição
de terceiros, documentos inidôneos, entre outros.

6. No caso concreto, não se vislumbra nos autos qualquer indicativo objetivo da prática de
sonegação qualificada, fraude ou conluio, tal como definido na legislação de regência. A
fiscalização baseou sua conclusão em valores na sua maioria não declarados pelo
contribuinte em sua DIRPF.

7. Não há indícios de falsificação documental, não há uso de artifícios para ocultar
rendimentos, tampouco há relato de interposição de pessoas ou simulação. Trata-se de
mera omissão de receitas. Como tem reiteradamente decidido este Conselho, a omissão
de receita, por si só, não autoriza a aplicação da penalidade qualificada, por faltar-lhe a
conduta adicional dolosa exigida para configurar a infração qualificada.

8. Essa é, inclusive, a orientação firmada pelas Súmulas CARF no 14, 25 e 34, cuja inteligência
reafirma que a multa agravada exige prova inequívoca de conduta qualificada, que deve
estar claramente descrita no auto de infração ou termo de verificação fiscal, vejamos:

Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
15
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)

DA VEDAÇÃO AO CONFISCO E DA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE

9. A aplicação da multa no percentual de 150%, nos termos em que proposta, ofende a
vedação constitucional ao confisco tributário, prevista expressamente no artigo 150,
inciso IV, da Constituição Federal.

10. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido que a imposição de penalidade
pecuniária deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena
de se configurar efeito confiscatório. Nesse sentido, é firme o entendimento de que multas
tributárias não podem exceder 100% do valor do tributo devido, sob pena de serem tidas
por inconstitucionais.

11. Ora, sendo o tributo em questão de natureza patrimonial, qualquer penalidade que
ultrapasse esse limite deve ser examinada com máximo rigor, sob pena de se incorrer em
excesso sancionatório, violando não apenas a Constituição, mas a própria função
educativa e dissuasória da sanção.

12. Não se pode admitir que o Estado, sob o argumento de coibir infrações tributárias, aplique
penalidades em percentual superior ao tributo exigido sem comprovar dolo qualificado,
extrapolando os limites da razoabilidade e, em última instância, exercendo poder de
punição de forma desproporcional e confiscatória.

Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.666 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722379/2014-96
16
DA RETROATIVIDADE BENIGNA E DA APLICAÇÃO DA LEI No 14.689/2023

13. A recente alteração promovida pela Lei no 14.689/2023, ao reformular a sistemática da
multa qualificada, reconhece legislativamente que o percentual de 150% deve ser
reservado apenas à hipótese de reincidência qualificada. Nos demais casos de conduta
qualificada, a penalidade foi fixada em 100%.

14. Assim, o novo inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 deve ser aplicado
retroativamente aos lançamentos ainda não definitivamente julgados, por força do
disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN. Trata-se de hipótese típica de
retroatividade benigna, plenamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência.

15. Mais que isso: a própria sistemática atual evidência que o percentual de 150% só se
justifica em situações de maior gravidade — isto é, quando há reincidência, dentro do
prazo de dois anos do lançamento anterior, o que não se verifica no presente caso.

16. Diante de todo o exposto, voto por afastar integralmente a aplicação da multa qualificada
de 150%, por ausência de comprovação de conduta dolosa específica, por ofensa à
vedação constitucional ao confisco, e por incompatibilidade com a nova sistemática
instituída pela Lei no 14.689/2023.

17. Voto, portanto, pela substituição da multa de 150% pela multa ordinária de 75%, prevista
no art. 44 da Lei no 9.430/96, respeitando-se, a súmulas CARF no 14, 25 e 34, o devido
processo legal, os princípios da legalidade, da razoabilidade e da não confiscatoriedade, e
sobretudo, a garantia constitucional de que nenhuma penalidade será imposta sem prova
robusta e concreta da infração dolosa que a justifique.

Assinado Digitalmente
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa
Fl. 2055
DF CARF MF
Original